Tribunal: TJDFT
Processo: 0759186-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0759186-24.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL MACEDO COUTO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça, ação afirmativa cujo objetivo é viabilizar o acesso das pessoas reconhecidamente pobres ao Poder Judiciário, à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). No caso, as circunstâncias do caso, exigiram a complementação das provas a fim de verificar a hipossuficiência do recorrente. Todavia, intimado, o recorrente não apresentou os documentos exigidos. Assim, ante a desconstituição da presunção de hipossuficiência, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o recorrente para recolher as despesas recursais no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.